Tribunal: TJSP
Processo: 0001717-75.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que defere a progressão de regime prisional independentemente do pagamento da pena de multa – Inconformismo Ministerial – O adimplemento da pena pecuniária não constitui condição à progressão de regime – Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001717-75.2020.8.26.0154, da Comarca de Jales, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO GUSTAVO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Execução Penal no 0001717-75.2020.8.26.0154

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001717-75.2020.8.26.0154 -Voto no 1650
2
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: João Gustavo dos Santos
Comarca: Jales
Juiz: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 1650
Agravo em Execução Penal Decisão que defere a progressão de
regime prisional independentemente do pagamento da pena de
multa Inconformismo Ministerial O adimplemento da pena
pecuniária não constitui condição à progressão de regime

Precedentes desta Colenda Câmara Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime aberto em favor do reeducando João Gustavo dos Santos, independente do
pagamento da pena de multa.
O agravante alega, em síntese, a necessidade do
adimplemento do valor da multa, por constituir um dos requisitos para o deferimento da
progressão de regime, conforme interpretação do art. 114, II, da LEP e em consonância
com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no “AG.Reg na progressão de
regime da execução no 12-DF”, que não se aplica apenas aos crimes de ordem econômica.
Diz que o inadimplemento voluntário da multa também
denota a ausência de mérito e impede o deferimento da benesse, mormente porque o seu
inadimplemento deliberado evidencia que o agravado não possui requisito subjetivo
(autodisciplina e senso de responsabilidade) para usufruir do benefício pretendido.
Defende a inaplicabilidade da Resolução no 616/2013 do
Órgão Especial deste Tribunal, sob pena de impedir o Ministério Público de praticar atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001717-75.2020.8.26.0154 -Voto no 1650
3
visando o pagamento da pena de multa e de o próprio agravado exercer o seu senso de
responsabilidade e cumprir voluntariamente a pena de multa, mesmo que de forma
parcelada.
Alega que somente a impossibilidade econômica para o
pagamento justifica o inadimplemento, situação sequer demonstrada nos autos.
Realiza o prequestionamento da matéria e a aplicabilidade do
artigo 5o, XLVI, “c”, da CF; dos artigos 112,114, II e 118, §1o, da LEP; e dos artigos 32, III
e 50 do Código Penal.
Requer a revogação da decisão recorrida, verificando a
possibilidade de adimplemento da multa, condicionando, se o caso, o seu pagamento ao
deferimento do benefício, ainda que de forma parcelada.
O agravado apresentou contraminuta às fls. 28/37 e a decisão
agravada foi mantida às fls. 38/41, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso às fls. 49/51.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O Ministério Público insurge-se contra a decisão que
promoveu o sentenciado ao regime aberto, ao argumento de que é necessária a satisfação
da multa para a obtenção do referido benefício.
Todavia, a progressão foi deferida por entender o douto
prolator estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo.
A norma do artigo 112 da Lei de Execução Penal, ao
estabelecer o sistema progressivo de cumprimento de pena, mencionou dois critérios para a
aludida progressão, quais sejam, o objetivo (lapso temporal) e o subjetivo (bom
comportamento carcerário, ou, mérito do sentenciado), não exigindo o adimplemento da
pena de multa, de modo que é descabida interpretação extensiva, sobretudo para prejudicar
o sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001717-75.2020.8.26.0154 -Voto no 1650
4
Ressalta-se que a legitimidade conferida ao Ministério
Público para execução da pena de multa não significa que a concessão de benefícios
prisionais deve ser condicionada ao seu pagamento.
Quanto ao precedente mencionado (Ag. Reg. na progressão
de regime da EP no 12-DF), o qual não possui caráter vinculante, inaplicável à hipótese dos
autos, já que diz respeito ao não pagamento deliberado da multa nos crimes contra a
Administração Pública e nos crimes de colarinho branco, em que o agente tem capacidade
econômica para satisfazer a obrigação. O referido julgado não guarda qualquer relação com
o delito aqui tratado (roubo majorado).
Em casos análogos, esta Câmara assim decidiu:
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DO CONDENADO AO REGIME
INTERMEDIÁRIO
DEVE
SER CASSADA, VEZ QUE NÃO
COMPROVOU ELE O PAGAMENTO DA MULTA CUMULATIVA
QUE LHE FOI IMPOSTA, E ASSIM, NÃO PREENCHE O NOVO
REQUISITO ESTABELECIDO EM RECENTES JULGADOS PELO
STF. CASO EM QUE A DECISÃO DO STF QUANTO A NÃO
CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AOS CONDENADOS PELA
PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO, E TAMPOUCO SE
ENQUADRA COMO POSSÍVEL NO MOMENTO DE CRISE
ECONÔMICA ENFRENTADA PELO PAÍS.(Agravo de Execução Penal
0000623-92.2020.8.26.0154; Relator Marco Antônio Cogan; Data do
Julgamento: 11.6.2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso Ministerial Decisão do Juízo da
Decisão do Juízo da Execução dispensando o pagamento da pena de
multa para fins de progressão de regime - No caso, o apenado foi
condenado pela prática de crime de receptação simples - Não há previsão
legal de que o pagamento (ou parcelamento) da multa seja requisito da
progressão do regime prisional, sendo certo que, após o trânsito em
julgado da condenação, a multa passa a ser considerada dívida de valor e
sua cobrança passa a ser regida, então, pelas normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública - Agravo desprovido (Agravo de Execução
Penal 0001723-82.2020.8.26.0154; Relator: Sérgio Ribas; Data do
Julgamento: 8.6.2020)
Cumpre ressaltar que, nos termos da decisão impugnada, o
sentenciado atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime e não ostenta qualquer
apontamento negativo em seu BI ou atestado de comportamento carcerário (fls. 18).
Assim, sendo a falta de pagamento da multa o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001717-75.2020.8.26.0154 -Voto no 1650
5
argumento trazido pelo agravante para afirmar a ausência de mérito do sentenciado para a
progressão deferida, não há como acolher sua pretensão.
Por último, não se vislumbra violação aos dispositivos legais
ou constitucionais apontados, nos termos ora analisados, sendo de rigor a manutenção da
decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Juscelino Batista
Relator